Tribunal: TJPA
Processo: 0010458-12.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010458-12.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAKSON DOUGLAS DE OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, das imputações de roubo majorado e tentativa de latrocínio. O órgão acusador sustenta a suficiência do conjunto probatório, especialmente com base nos depoimentos das vítimas e de policiais militares, requerendo a condenação nos termos da denúncia. A defesa pugna pela manutenção da absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e afastar a absolvição por dúvida razoável; (ii) estabelecer se estão configurados os crimes de roubo majorado e tentativa de latrocínio, com incidência das causas de aumento e regras de concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade delitiva é demonstrada por laudos periciais, autos de apreensão e declarações das vítimas.

Os depoimentos das vítimas são firmes, coerentes e harmônicos, possuindo especial valor probatório em crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça.

Os relatos dos policiais militares corroboram a versão acusatória ao confirmarem a prisão do acusado no local dos fatos e seu reconhecimento pelas vítimas.

A atuação do acusado como partícipe, aguardando em motocicleta para viabilizar a fuga, evidencia liame subjetivo e concurso de agentes.

A negativa de autoria apresentada pela defesa é isolada e não resiste ao conjunto probatório produzido sob contraditório judicial.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação, conforme jurisprudência consolidada.

A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante quando há provas idôneas de seu emprego, como depoimentos e laudos.

A subtração mediante grave ameaça com arma de fogo configura roubo majorado consumado em relação à primeira vítima.

Os disparos de arma de fogo contra veículo ocupado evidenciam animus necandi e caracterizam tentativa de latrocínio, frustrada por circunstância alheia à vontade dos agentes.

Reconhecido o concurso material entre os delitos, impõe-se a soma das penas, com regime inicial fechado diante do quantum fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor e pode fundamentar decreto condenatório em crimes de roubo.

A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não afasta a incidência da majorante quando comprovado seu emprego por outros meios de prova.

A realização de disparos de arma de fogo contra vítima em contexto de subtração patrimonial configura tentativa de latrocínio quando evidenciado o animus necandi.

A atuação coordenada entre agentes, com divisão de tarefas, caracteriza concurso de pessoas e responsabilização do partícipe.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II, 44, 59, 69, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 3º, II; CPP, arts. 155, 156, 386, VII, e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 19.09.2023; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.843.257/TO, 6ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.055.425/DF, 6ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 856.894/SP, 5ª Turma, j. 27.11.2023; TJ-MT, APR 0026646-16.2015.8.11.0042, j. 16.05.2023; Súmula 14 do TJ/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado das imputações previstas no art. 157, § 2º, II, § 2º-A e § 3º, c/c art. 69, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que, não obstante a absolvição decretada em primeiro grau, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação do acusado. Argumenta que as declarações das vítimas, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são firmes e coerentes, devendo ser valoradas como meio de prova apto à formação do convencimento judicial, sobretudo quando corroboradas por outros elementos. Destaca, ainda, que os depoimentos dos policiais militares confirmam que o acusado foi encontrado no local dos fatos, detido por populares, tendo sido reconhecido pelas vítimas como participante da ação criminosa, sustentando, assim, a existência de elementos probatórios suficientes quanto à autoria e requerendo a reforma da sentença para condenação nos termos da denúncia.

Apresentadas contrarrazões, a DEFESA pugna pela manutenção da sentença absolutória, reiterando os argumentos anteriormente expendidos nas alegações finais, no sentido de que não há provas suficientes para a condenação. Sustenta que o ônus da prova incumbe à acusação e que, no caso concreto, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a autoria delitiva, razão pela qual deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal .

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, entendendo que as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos das vítimas e dos agentes policiais, são suficientes para demonstrar a autoria delitiva, recomendando a reforma da sentença absolutória para condenar o acusado nos termos da denúncia .

Após a emissão do parecer ministerial em segundo grau, sobreveio informação nos autos dando conta de que o indivíduo processado utilizou indevidamente a identidade de terceiro, sendo constatado que o verdadeiro nome do acusado é JACKSON DOUGLAS DE OLIVEIRA RIBEIRO, o que ensejou a retificação da autuação, com a exclusão do nome anteriormente indicado e a inclusão do referido nome no polo passivo da ação penal, sem prejuízo da validade dos atos processuais já praticados .

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito recursal.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar decreto condenatório, diante da absolvição fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II.a)Quanto a autoria e materialidade delitiva.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

De início, cumpre destacar que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos elementos coligidos na fase inquisitorial e judicial, notadamente pelos laudos periciais de dano, autos de apreensão e, sobretudo, pelas declarações firmes das vítimas.

A divergência reside, portanto, na autoria delitiva.

Com efeito, a vítima PAULO EDUARDO ALVES DE SOUZA afirmou, em juízo, que o agente que praticou diretamente o roubo estava acompanhado de outro indivíduo que permanecia em uma motocicleta, aguardando a execução do delito, tendo reconhecido o acusado como sendo a pessoa que desempenhava essa função de apoio. No mesmo sentido, a vítima JOSÉ CARLOS LOPES BAÍA confirmou a dinâmica dos fatos, narrando que, após a ação criminosa, o autor do roubo dirigiu-se à motocicleta onde se encontrava o acusado, momento em que ambos tentaram empreender fuga, sendo impedidos pela reação da vítima.

Os depoimentos das vítimas mostram-se coerentes entre si e compatíveis com as circunstâncias fáticas descritas nos autos, não havendo qualquer indicativo de má-fé ou de imputação leviana, circunstância que lhes confere especial valor probatório, sobretudo em crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, nos quais, via de regra, a palavra da vítima assume relevo singular.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência corroboram a versão acusatória, ao relatarem que o acusado foi encontrado no local, contido por populares, sendo apontado pelas vítimas como participante da ação criminosa, na condição de apoio logístico para a fuga.

Não bastasse, a dinâmica dos fatos evidencia a atuação coordenada entre os agentes, uma vez que o executor do roubo, após a subtração dos bens e a tentativa de consumação do delito mais grave, dirigiu-se diretamente à motocicleta onde se encontrava o acusado, o que revela a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios.

A alegação defensiva de negativa de autoria não se sustenta diante do acervo probatório, pois isolada e dissociada dos demais elementos constantes dos autos, não sendo capaz de infirmar a prova produzida sob o crivo do contraditório. Não parece verossímil que o réu não tenha notado a ação delitiva, notadamente porque ocorreram disparos de arma de fogo, e que o assaltando aleatoriamente o escolheu para fugir.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a condenação pode se basear no depoimento da vítima corroborado por outros meios:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE . DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO . RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal . 2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598 .886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo . O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado
. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO
. É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP) . Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo quando a prova colhida nos autos é coerente e suficiente à sua demonstração. (TJ-MT - APR: 00266461620158110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Ressalte-se que, embora não tenha sido apreendida arma de fogo em poder do acusado, tal circunstância não afasta sua responsabilidade penal, uma vez evidenciado que sua atuação se deu em concurso de pessoas, na condição de partícipe, contribuindo de forma relevante para a execução do crime, ao viabilizar a fuga dos agentes.

A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal mesmo na ausência de apreensão e perícia do artefato, desde que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova idôneos, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art . 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP .
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1 . Segundo entendimento desta Corte, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato, notadamente as declarações da vítima e da autoridade policial, aliadas à confissão do réu. 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, § 2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art . 156 do Código de Processo Pena
l ( AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022) . 3. Outrossim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida causa de aumento, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2055425 DF 2022/0024663-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO . ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades . Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art . 156 do CPP.
4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base . 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Esta Corte tratou do tema e editou a Súmula 14, a qual transcrevo:

Súmula nº 14

(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

No caso concreto, as vítimas foram categóricas ao afirmar que o comparsa que realizou a abordagem estava armado, tendo apontado o artefato em direção a uma dela e proferido disparos contra a outra. Há laudo pericial que demonstra os danos causados pelos tiros no automóvel da vítima (ID Num. 15415957 - Pág. 4).

Portanto, no tocante à vítima PAULO EDUARDO ALVES DE SOUZA, restou comprovado que houve a efetiva subtração de bens mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, circunstância que caracteriza o crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal)

No que se refere à vítima JOSÉ CARLOS LOPES BAÍA, a prova dos autos demonstra que, após a subtração dos bens da primeira vítima, o comparsa dirigiu-se ao seu veículo, ocasião em que, diante da resistência da vítima, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo em sua direção. A dinâmica dos fatos revela que os disparos foram efetuados contra o veículo ocupado pela vítima, em contexto de resistência à ação criminosa, evidenciando não mera intimidação, mas sim inequívoca exposição da vítima a risco concreto de morte. Nesse cenário, o direcionamento de disparos de arma de fogo contra veículo ocupado por pessoa configura, por si só, meio idôneo e potencialmente letal, sendo apto a demonstrar o animus necandi, ainda que não tenha havido resultado morte, seja em razão da blindagem do automóvel, seja por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Assim, restam presentes os elementos caracterizadores da tentativa de latrocínio, porquanto houve início de execução de conduta voltada à subtração patrimonial com emprego de violência potencialmente letal, frustrando-se o resultado morte por circunstâncias independentes da vontade dos agentes (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal)

II.B) Quanto a dosimetria

Por conseguinte, passa-se a individualização da pena:

1ª) Crime: O delito de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) prevê pena de
04 a 10 anos de reclusão
, além de multa.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, vejo que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as conseqüências do crime, antecedentes e o comportamento da vítima são inerentes ao próprio delito ou então neutros, de modo que não serão negativativamente valorados.

As circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes, com divisão de tarefas, circunstância que evidencia maior potencial lesivo e maior dificuldade de defesa da vítima, razão pela qual valoro negativamente tal vetorial.

Assim, elevo a pena-base para
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante de
reincidência
em razão da condenação criminal 00251615020168140401, tornando a pena intermediária
em 05 anos e 10 meses de reclusão mais 24 dias-multa
.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, relativa ao
emprego de arma de fogo
, a qual impõe aumento fixo de 2/3, tornando a pena definitiva
em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

2ª)
O crime de latrocínio possui
pena de 20 a 30 anos de reclusão, além de multa

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, vejo que a a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as conseqüências do crime, antecedente e o comportamento da vítima são inerentes ao próprio delito ou então neutros, de modo que não serão negativamente valorados.

A culpabilidade revela-se elevada, uma vez que o delito foi praticado em
concurso de agentes
, com divisão de tarefas previamente ajustada, evidenciando maior grau de organização criminosa e reprovabilidade da conduta, circunstância que extrapola o agir individual e potencializa o risco social da ação delitiva.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, tendo em vista o
emprego de arma de fogo com efetiva realização de disparos contra a vítima
, em via pública, o que demonstra execução extremamente agressiva e potencialmente letal, superando o padrão ordinário do tipo penal.

Assim, a pena-base fica em
25 anos de reclusão e 35 dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a agravante de
reincidência
em razão da condenação criminal 00251615020168140401, tornando a pena intermediária
em 29 anos e 02 meses de reclusão.
.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

A fração de redução deve ser fixada de acordo com o grau de desenvolvimento do iter criminis, levando-se em consideração a proximidade da consumação do delito.

No caso concreto, verifica-se que um dos agentes, após a subtração dos bens da primeira vítima, dirigiu-se ao veículo conduzido por JOSÉ CARLOS LOPES BAÍA e, diante da resistência deste, efetuaram
diversos disparos de arma de fogo em direção ao automóvel
, o qual se encontrava ocupado pela vítima, conforme narrado de forma coerente pelos ofendidos e corroborado pelo laudo pericial, que atestou danos compatíveis com impacto de projétil e presença de resíduos de chumbo no veículo.

Ressai dos autos que a vítima apenas não foi atingida em razão da blindagem do veículo, circunstância totalmente alheia à vontade dos agentes, que empregaram meio idôneo e potencialmente letal, direcionando os disparos contra o habitáculo onde se encontrava a vítima.

Tal dinâmica evidencia que a execução do delito avançou de forma significativa, ultrapassando a fase de mera ameaça e ingressando em atos inequívocos de execução voltados à produção do resultado morte, o qual não se consumou por fator externo e independente da conduta dos agentes.

Diante desse contexto fático concreto — consistente na realização de múltiplos disparos contra veículo ocupado, com efetiva possibilidade de resultado letal — revela-se adequada a aplicação da fração mínima de diminuição, qual seja,
1/3 (um terço)
, porquanto o iter criminis foi percorrido em estágio avançado, muito próximo da consumação.

Assim, procedo à redução de 1/3, tornando-a definitiva em
19 (dezenove) anos e 06 (sies) meses de reclusão
, além de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Reconhecida a prática de dois delitos autônomos — roubo majorado em relação à vítima PAULO EDUARDO ALVES DE SOUZA e tentativa de latrocínio em relação à vítima JOSÉ CARLOS LOPES BAÍA — incide a regra do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, o que resulta na soma das penas em 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão mais 59 dias-multa.

O regime de cumprimento inicial da pena é o fechado em razão do quantum da pena.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP) é inviável, porquanto a violência e o quantum da pena.

Nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, deve ser considerado o período de prisão provisória suportado pelo réu, iniciado por ocasião da prisão em flagrante ocorrida em 2019, para fins de detração penal.

Todavia, diante do quantum de pena ora fixado, tal circunstância não altera o regime inicial de cumprimento, que permanece o fechado, devendo o cômputo exato do período ser realizado pelo Juízo da Execução Penal.

III) Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU provimento ao recurso da acusação para reformar a sentença absolutória e
CONDENAR o réu
, devidamente identificado nos autos, pela prática dos delitos do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em relação à vítima PAULO EDUARDO ALVES DE SOUZA, à pena de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.
; e do art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima JOSÉ CARLOS LOPES BAÍA, à pena de
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Expeça-se o que for necessário.

É como voto

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/06/2026